Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-54.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA. FATURAS RECEBIDAS APÓS O VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autor/recorrente (ID17902546, ID17902547, ID17902548, ID17902549), defere-se a gratuidade de justiça.
2. A ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que “os documentos acostados não demonstram sua hipossuficiência financeira” não é capaz de afastar a constatação da miserabilidade, cabendo à parte impugnante a robusta prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Aduziu o autor ter adquirido um produto no estabelecimento da 1a ré e contratado o cartão de crédito da 2a ré, mas este não lhe foi entregue e as faturas foram enviadas após as datas de vencimentos, gerando encargos moratórios. Alegou ter deixado de pagar as faturas com vencimentos em novembro e dezembro de 2019, por discordar dos valores. Requereu a declaração de inexigibilidade dos encargos moratórios das parcelas do cartão de crédito (R$64,30); a repetição de indébito (R$128,60); condenação das rés à obrigação de se absterem de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou se já o fez, de retirá-lo; condenação à obrigação de enviar o cartão de crédito, bem como as faturas à sua residência; reparação por dano moral (R$5.000,00).
4. Trata-se de recurso (ID17902557) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, à obrigação de lhe enviarem o cartão de crédito contratado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa cominatória.
5. Nas razões recursais, alega a necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que as rés/recorridas possuem o controle das datas de envio e recebimento das cobranças, além dos protocolos de ligação associados ao número do autor/recorrente. Sustenta que posteriormente à sentença, o autor/recorrente logrou êxito em obter os números dos protocolos das ligações efetuadas (ID17902558) e apresentou à Defensoria Pública para juntada no processo. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento (lista de protocolos de atendimento - ID17902558) inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Diante das provas colacionadas aos autos, verifica-se a existência de apenas 1 (um) protocolo da suposta ligação efetuada ao banco réu/recorrido (protocolo de atendimento no 210202028 – ID17902407, pág. 3), o qual se refere à solicitação de envio do cartão. Logo, o autor/recorrente não foi capaz de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), pois não há nenhuma evidência de que as faturas do cartão de crédito foram enviadas com atraso, tal como alegado na inicial.
9. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
10. Nesse sentido: (Acórdão n.1139870, 07014345120188070011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.